Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701203-95.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, ao apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se pelo cabimento de Agravo Interno contra Acórdão proferido em órgão colegiado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator